Tribunal: TJPA
Processo: 0006790-88.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006790-88.2018.8.14.0006

APELANTE: FABRICIO DE CASTRO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEPOIMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais, de modo que “havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal” (AgRg no HC n. 695.254/SP).

2. Ademais, na hipótese, “não há nos autos elementos mínimos que indiquem razões próximas ou remotas que levassem ditos guardas municipais a incriminar um inocente, atribuindo-lhe a propriedade de uma droga que não lhe pertencia”, de maneira que “os depoimentos prestados pelos agentes da lei revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados sob compromisso e submetidos ao crivo do contraditório judicial” (TJCE, ApCrim n. 0011772-77.2021.8.06.0293).

3. Na espécie, existem provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, pelo laudo toxicológico da substância entorpecente apreendida e pelos depoimentos firmes e harmônicos dos guardas municipais colhidos em juízo, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabrício de Castro Lima interpõe apelação criminal contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena reclusiva de 2 anos e 6 meses, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (ID 6429475 e ID 6429476 - Pág. 1/2).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, o recorrente pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, VII, do CPP, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
(ID 6429477 – pág. 1-5).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 6429480), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 7363909).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A presente apelação está fundada na suposta inexistência de provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente. No ponto, alega-se que a sentença está lastreada unicamente nos depoimentos inconsistentes prestados pelos guardas municipais que flagrantearam o acusado, o que ensejaria a absolvição do apelante aos ditames do art. 386, VII do CPP.

Não obstante, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a
materialidade
restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de ”quatro tabletes grandes de erva seca prensas semelhante à maconha, mais dois tabletes menores da mesma substância”, pesando 341,20 gramas (ID 6429483, pág. 8), e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.001683-QUI (ID 6429469, pág. 6), que atestou resultado positivo para “maconha”.

No tocante à
autoria
delitiva, ao contrário do afirmado nas razões recursais, verifica-se que a prova testemunhal produzida na esfera policial e ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se suficiente para sustentar a condenação do apelante.

Em juízo, os guardas municipais declararam, de forma harmônica, que flagrantearam o recorrente em atitude suspeita, tal como destacado a seguir:

D
epoimento de Rafael Cruz da Silva
:

[...] que chegamos a praça por volta das 19:30; que estávamos designados para trabalhar lá para fazer o policiamento do evento; que averiguamos o local e avistei o réu de costas pra gente com uma sacola na mão; que
alguém avisou que a polícia estava chegando e ele olhou e foi até um brinquedo, deixou a sacola e voltou; que ele foi andando rápido; que

fui ver a sacola e tinha entorpecentes
;
que ele tentou fugir; que fomos atrás dele; que primeiro ele disse que a sacola não era dele e depois disse que ia passar para outrem
;
que tinha maconha prensada dentro da sacola;
que primeiro o réu estava de costas e estava com a sacola na mão; que o réu olhou a gente e saiu. (ID 6429475 - Pág. 2/3, grifos nossos)

Depoimento da testemunha Saint Clair da Silva Santa Rosa:

[...] que estava fazendo guarda ostensiva numa festa junina com outros guardas municipais;
que o réu estava com uma bolsa e ao avistar a guarnição jogou ela atrás de um brinquedo e tentou se evadir
; que
encontramos a bolsa e tinha droga;

que fomos atrás do réu;
que estávamos escalados para fazer ronda na festividade;
que o réu abandonou a sacola atrás de um brinquedo e suspeitamos; que dentro da sacola tinha material ilícito, maconha; que o réu assumiu
; que não recorda qual o destino que o réu daria para a droga; que é a primeira vez que prende o acusado; que eram 3 guardas na guarnição; que o réu estava sozinho; que a praça estava movimentada. (ID 6429475 - Pág. 2/3, grifos nossos
).

Ressalte-se que perante a autoridade policial o réu permaneceu em silêncio, e não foi ouvido em Juízo porque não compareceu à audiência, apesar de devidamente intimado, sendo decretada a sua revelia.

Dessa forma, não há margem para infirmar a legitimidade da prova que ampara a condenação. Em primeiro lugar, porque consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais”, máxime quando “há fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito”, mostrando-se “lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal” (STJ,
AgRg no HC
n.
695.254/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Em segundo lugar, convém salientar que “não há nos autos elementos mínimos que indiquem razões próximas ou remotas que levassem ditos guardas municipais a incriminar um inocente, atribuindo-lhe a propriedade de uma droga que não lhe pertencia”, de modo que “os depoimentos prestados pelos agentes da lei revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados sob compromisso e submetidos ao crivo do contraditório judicial” (TJCE,
ApCrim n. 0011772-77.2021.8.06.0293
, relatora Desembargadora Ligia Andrade de Alencar Magalhães).

Importante ressaltar que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), situação retratada nos autos.

Deste modo, existem provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, pelo laudo toxicológico da substância entorpecente apreendida e pelos depoimentos firmes e harmônicos dos guardas municipais colhidos em juízo, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2024